Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008778-27.2021
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADA: LUCIANO HENRIQUE DE LIMA PEREIRA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VIABILIDADE TÉCNICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS EM PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
É imprescindível, para a concessão de tutela antecipada, a efetiva comprovação dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, sendo eles: prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança das alegações iniciais e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Para compelir a concessionária de energia elétrica, em sede de tutela antecipada, a ligar o imóvel do consumidor à sua rede de distribuição é necessário que seja demonstrado, 'prima facie', que o procedimento é tecnicamente viável e que não há qualquer obstáculo administrativo à imediata ligação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1012641-62.2021.811-0041, determinou que Ré\Aravante realize a ligação da energia elétrica (lacrado e na caixa) no imóvel do Autor\Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- para que seja realizada a nova ligação, é necessária análise pela concessionária dos requisitos técnicos e, pelo solicitante a apresentação de documentação pertinente;
- os requisitos mínimos para atendimento da demanda, estão contidos nas normas técnicas disponíveis na plataforma digital desta agravante: Página 5 de 10 https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-enormas/normas-tecnicas.aspx.;
- a ANEEL regulamentou a lei que instituiu a universalização e as alterações posteriores a ela, constantes das Leis no 10.762/2003 e no 10.848/2004. A resolução fixou ainda as responsabilidades das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. O prazo para a ligação de energia é referente às regras do programa de Universalização, e também conforme citada na Resolução 414/2010 da ANEEL (Capítulo III – Seção IV e Seção V);
- o solicitante não encaminhou a documentação tempestivamente, de modo que atrasou nas análises, sendo o seu fornecimento recusado;
- é fundamental o cumprimento das exigências estabelecidas pela Agência Reguladora de Energia Elétrica;
- no caso dos autos foram observadas algumas peculiaridades, sendo que a viabilização para o fornecimento da energia elétrica para a Autora/Agravada depende de providências anteriores.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipada concedida ao Agravado.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, para o deferimento da antecipação de tutela, é mister que se esteja em face de elementos probatórios que evidenciem a veracidade do direito alegado, formando um juízo máximo e seguro de probabilidade quanto à proposição aviada pelo requerente. Infere-se, pois, do dispositivo legal mencionado que se apresentam como pressupostos essenciais para o provimento antecipatório pretendido, o convencimento da verossimilhança do pedido, em razão da existência de prova inequívoca, e o fundado receio de dano irreparável, abuso de direito de defesa ou manifesto ato procrastinatório.
Na hipótese em exame, todavia, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida.
Nesse passo, saliento que o objeto do presente recurso se limita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a Concessionária de Energia a providenciar imediatamente a condução de energia elétrica da sua linha de transmissão até a propriedade do Agravado.
Com efeito, entre todos os documentos juntados, não se vislumbra nenhum que conclui pela viabilidade da realização dos serviços. Ainda, não restou demonstrado a que título o Agravado detém o imóvel, domínio ou posse, bem como, é exigido a análise do dispêndio para proceder tal instalação.
Destarte, não é plausível que a Agravante ainda não tenha realizado a ligação em razão de simples desídia. Ademais, antes da dilação probatória, é impossível verificar se não há algum outro impedimento técnico para a realização do serviço. E ainda, prima facie, não é crível que a Concessionária, que tem por missão atuar no setor de energia com rentabilidade, qualidade e responsabilidade social, deixe de captar mais um consumidor em virtude de desleixo.
Por fim, quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que, a princípio, também não restou caracterizado. Uma vez que não se trata de pedido de restabelecimento de fornecimento de energia, mas de nova ligação.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator